Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-48.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007244-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO), MAIRA MOURA SOARES - CPF: 615.461.941-34 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007244-48.2021.8.11.0000

PACIENTE: MAIRA MOURA SOARES
IMPETRANTE: SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA [ART. 168, § 1º, III, DO CP] - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO ­ – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312 do CPP ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A primariedade e condições pessoais favoráveis da paciente, que é advogada, devem ser sopesadas em seu favor, haja vista apresentar um único registro criminal, ocorrido há mais de 1 [um] ano, sem que ainda tenha sido concluído o inquérito policial, tampouco oferecida a denúncia.

Verificada a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP], elas devem ser fixadas, não se justificando a adoção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MAÍRA MOURA SOARES, presa preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, pela prática, em tese, do crime de apropriação indébita majorada [art. 168, § 1º, III, do CP].

Sustenta que a paciente teve sua liberdade cerceada em 27/04/2021, em Confresa/MT, mas que jamais teve a intenção de atrapalhar as investigações, e que a sua mudança do distrito da culpa se deu em razão das suas atribuições profissionais, uma vez que presta serviços a um instituto que a direcionou para atuar na Prefeitura Municipal de Confresa.

Informa que, em 11/04/2021, MAÍRA testou positivo para COVID-19 e está com sequelas da doença, fazendo tratamento com medicação intravenosa.

Assevera que não estão presentes os requisitos para a decretação de sua segregação preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.

Pede a concessão da ordem para que seja posta em liberdade ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida [ID. 85358541].

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, para que seja ratificada a medida liminar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em
03/03/2021
, FERNANDA SEBASTIANA DE ARRUDA ALMEIDA, após ter registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Barra do Bugres, prestou as seguintes declarações:

“Que, no ano de 2016, mais especificamente no mês de junho, a declarante procurou a advogada MAÍRA MOURA SOARES e assinou uma procuração, autorizando a mesma a representar a filha da declarante (RAQUELLY ALMEIDA DOS SANTOS), que é especial (possui limitações físicas) em um pedido de benefício junto ao INSS e demais órgãos oficiais; que a declarante passou toda a documentação que a advogada MAÍRA solicitou; que o benefício, no valor de um salário mínimo, foi concedido meses depois;
que
verbalmente
acordaram que, após a criança conseguir o benefício, a declarante iria pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a advogada MAÍRA MOURA SOARES
; que, de início, a declarante informou para a advogada que não teria esse valor para pagá-la, porém
MAÍRA garantiu para a declarante que, com o valor retroativo do benefício, seria possível pagar os honorários advocatícios cobrados por ela, posto que o valor a ser recebido seria mais que suficiente
; que concordaram em seguir com a ação e, de posse de toda a documentação da filha menor de idade da declarante, nunca mais a declarante voltou a falar pessoalmente com a advogada; que, no ano de 2017, a declarante tentou, por diversas vezes, entrar em contato com a advogada, através do telefone (65)99800-0657, para saber se os valores retroativos haviam sido depositados, porém nunca conseguiu falar com a suspeita; que inclusive, por mensagens de WhatsApp, mesmo estando online, a suspeita nunca respondia; que passaram-se os anos e, no mês de fevereiro de 2021, a declarante nomeou outro advogado para cuidar da ação referente aos valores retroativos; que quando foram consultar o processo da filha da declarante no sistema, constataram que a advogada MAÍRA MOURA SOARES havia recebido, enquanto procuradora da declarante, o valor retroativo do benefício, no valor de R$ 25.266,34 (vinte cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais, trinta e quatro centavos) no ano de 2018; que a declarante nunca recebeu os R$ 20.266,34 (vinte mil, duzentos e sessenta e seis reais, trinta e quatro centavos), visto que o combinado era que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ficaria com a advogada, como pagamento por atuar na ação;
que MAÍRA MOURA se apropriou de todo o valor retroativo do benefício e nunca repassou absolutamente nada para a declarante
”.

Ao analisar a representação formulada pelo Delegado de Polícia pela prisão preventiva de MAÍRA, após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo singular acolheu o pleito, em decisão assim fundamentada:

“[...]
É o relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira em desfavor de
Maira Moura Soares
, ante a ocorrência do crime de apropriação

indébita majorada (art. 168, §1º, inciso III, do CP), tendo como vítima Fernanda Sebastiana de Arruda Almeida.

8. De proêmio, ressalto que o representado se encontra na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.

9. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 168, §1º, inciso III, do CP, anotando-se, inclusive, que durante as declarações da vítima Fernanda Sebastiana de Arruda Almeida (fls. 01/02 do Id. 50197229), a mesma declarou que a advogada Maira Moura Soares havia recebido enquanto procuradora da declarante, o valor retroativo do benefício no valor de R$ 25.266,34 reais no ano de 2018, e que até a presente data, não teria repassado o valor devido a vítima, apropriando-se indevidamente de valores pertencentes à vítima. Vejamos:

“Que no ano de 2016 procurou a advogado Maira Moura Soares e assinou uma procuração autorizando a mesma a representar a filha da declarante (Raquelly Almeida dos Santos) que é especial (possui limitações físicas) em um pedido de benefício junto ao INSS e demais órgãos oficiais (...); Que o benefício no valor de um salário mínimo foi concedido meses depois; Que verbalmente acordaram que após a criança conseguir o benefício, a declarante iria pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a advogada Maira Moura Soares (...); Que no ano de 2017, a declarante tentou por diversas vezes entrar em contato com a advogada através do telefone (65) 99800-0657, para saber se os valores retroativos haviam sido depositados, porém nunca conseguiu falar com a suspeita (...); Que no mês de fevereiro de 2021 a declarante nomeou outro advogado para cuidar da ação referente aos valores retroativos; Que quando foram consultar o processo da filha da declarante no sistema, constataram que a advogada Maira Moura Soares havia recebido enquanto procuradora da declarante, o valor retroativo do benefício no valor de R$ 25.266,34 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) no ano de 2018 (...)”

10. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação, desta maneira, imperioso se faz a segregação cautelar da investigada, visto que, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

11. Assim é o entendimento Jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PREVENTIVA. REQUISITOS. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequadas a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu pedido de revogação, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. De acordo com informações do Ministério Público, o paciente, na condição de advogado, efetuou saque do valor de R$30.746,94 (trinta mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), sem prestar contas ao cliente e possui 18 indiciamentos por conduta semelhante. Apurou-se que o denunciado está envolvido em 38 ocorrências policiais desde 2012, tendo sido três ocorrências apenas neste ano de 2019 pelo delito de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III), além de possuir condenações transitadas em julgado pelo mesmo crime. Evidenciada a periculosidade do paciente de sua reiteração criminosa, já que responde a outros processos criminais e ostenta condenações transitadas em julgado pelo mesmo crime (apropriação indébita), o que demonstra destemor para com a lei penal, razão pela qual a constrição cautelar deve ser mantida. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares

diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (TJ-DF 07129844220198070000 DF 0712984-42.2019.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 22/07/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Com efeito,
a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos
, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

13. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

15. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

16. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

17. Assim sendo,
a medida de encarceramento prevenirá que a representada encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora
.

18. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva da denunciada, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal.

19. Diante da fundamentação exposta, defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 50197228), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 50409157), posto que,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
da representada
MAIRA MOURA SOARES,
nos termos dos artigos 311, 312 e 313, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública.

20. Em consequência,
expeça-se mandado de prisão em desfavor do(a) representado(a)
, encaminhando-o às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento.

21. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal.

22. Após efetuada a prisão, e considerando a condição profissional da acusada, oficie-se ao diretor da unidade prisional feminina competente, para que seja disponibilizada cela especial (sala de Estado Maior) à acusada, devendo ser mantida sozinha, e em cela separada dos demais presos, em observância ao artigo 7º, inciso V, da Lei n.º 8.906/94.

23. Após, oficie-se a subseção da OAB local, e à seccional da OAB-MT, comunicando à prisão, nos termos do artigo 7º, inciso IV, da Lei n.º 8.906/94.

24. Cientifique-se o Ministério Público.”

De acordo com o impetrante
, ao ser interrogada após sua prisão, a paciente deu sua versão sobre os fatos, asseverando que
“ficou acordado entre ela e os representantes legais das supostas vítimas, que receberia o retroativo dos benefícios a título de honorários advocatícios, até porque não cobrou nenhum valor antecipado”
(sic – ID. 85325954, pág. 1).

No tocante à garantia da ordem pública, a autoridade policial registrou a existência de outro inquérito policial em curso naquela delegacia [IPL 329/2020] em desfavor de MAÍRA, por crime da mesma natureza, contudo, em consulta aos registros informatizados deste Sodalício, realizada em data de 03/05/2021,
não se tem notícia da propositura de qualquer ação penal decorrente dele
.

Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade à paciente significará que ela voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa devem ser sopesados em seu favor.

Trago o entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que
a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência
somente se adotada, mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, não bastando invocar, para tanto, aspectos genéricos, posto que relevantes, relativos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana.
3. No caso, o magistrado de origem apontou genericamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
se limitou a afirmar, em decisão padronizada, com expressões genéricas do tipo "cuidam os autos de crime(s) gravíssimo(s), que coloca(m) em risco a saúde e a ordem públicas, seriamente abaladas com delito(s) desse jaez"; "a(o)(s) acusada(o)(s), pela gravidade do crime, demonstra(m) periculosidade, impondo-se a restrição da liberdade para garantia da ordem pública (RT 648/347) e mesmo por conveniência da instrução criminal (JSTJ 8/154)"; "os fatos causaram grande indignação e clamor público na Comarca", a necessidade da prisão preventiva do acusado.
4.
As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles, o que atenta contra o princípio da excepcionalidade da cautela extrema
. [...] (HC 299.666/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014)
(grifei)
.

“A jurisprudência desta Corte tem proclamado que
a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória é a regra, e o enclausuramento provisório é a exceção, como têm insistido esta Corte e o Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados
, por força do princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade”. (STJ, HC n. 243.217/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJE 20/05/2013)
(destaquei)
.

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS” –
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIDA. 1.
Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado ao paciente, olvidando-se a indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater
. 2. Descabe excogitar de custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. (ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018).

“A prisão preventiva visando a garantia da ordem pública somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando para tanto a alegação genérica de “gravidade do crime” e “periculosidade do agente”, mormente quando puder ser substituída por outras medidas cautelares.”
(HC 130534/2015, de minha relatoria, julgado em 06/10/2015, publicado no DJE 09/10/2015).

“A custódia cautelar, que é medida de exceção, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória. Caso não restem demonstrados nos autos tais elementos, estará configurado o constrangimento ilegal, sanável pela via estreita de habeas corpus.”
(TJMT – HC nº 130002/2013 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

De igual modo,
não há indícios
concretos
de que a liberdade da paciente acarretará prejuízo à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal
.

A decisão objurgada não demonstrou a insuficiência das cautelares diversas para justificar a decretação da medida extrema, tampouco há contemporaneidade [crime supostamente ocorrido em 2018, portanto, há cerca de três anos] que a justifique na fase embrionária da investigação instaurada.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar da paciente, mediante
imposição de medidas cautelares alternativas
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor da paciente
MAÍRA MOURA SOARES
, para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, já fixadas na decisão liminar [ID. 85358541].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021